Tribunal: CARF
Processo: 11128.720814/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-30

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720814/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.096 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
PARTNER AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 29/09/2012
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DÉNÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 49 E 126.
1. O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o descumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informação
ou entrega de documentos à administração aduaneira, uma vez que tal fato
configura a própria infração.
2. A multa por atraso na prestação de informação, no Siscomex, sobre dados de
embarque de mercadoria exportada não é passível de denúncia espontânea,
porque o fato infringente consiste na própria denúncia da infração (Súmula no
126, CARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso quanto às arguições de inconstitucionalidade; b) por maioria de votos, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Paulo Régis Venter
que não conheceu de todo o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720814/2016-10
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.096 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720814/2016-10

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto relatório proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO,
no Acórdão 16-88.768, da DRJ/SPO:

Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00 (fl.33). Fundamento Legal (fl.34): Art. 15, 17, 26, 32, parágrafo único, 31, 32,
33, 37 a 45, 54, 55, 56, 57, 60 e 61 do Decreto no 6.759/09. Art. 107, inciso IV, alínea
"e" do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea “e” do Decreto no 6.759/09.
Segundo a fiscalização, a agente de carga PARTNER AGENCIAMENTO DE
CARGAS LTDA. EPP, CNPJ No 72.952.807/0001-35, concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151205069992600 a destempo em/a
partir de 23/04/2012 18:29, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205072727202.
A carga objeto da desconsolidação foi trazida ao Porto de Santos acondicionada no(s)
container(es) FBLU3092636, pelo Navio M/V ZIM MONACO, em sua viagem 17E,
com atracação registrada em 24/04/2012 16:25.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a vinte e quatro horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151205069992600 foi
incluído em 19/04/2012 08:13, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art. 22, a
fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor
de R$ 5.000,00. Alega a fiscalização a não aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
Intimada do Auto de Infração em 06/05/2016 (fl. 96), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 01/06/2016, juntados às fls. 98 e seguintes, alegando A
contribuinte não praticou qualquer ato contrário à boa-fé;
Alega a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Cita o art. 138 do CTN. Cita
jurisprudência administrativa sobre denúncia espontânea. Cita o art. 102 do Decreto-lei
n° 37/66;
Houve a violação ao Princípio Constitucional da proibição de exigência tributária com
efeito de confisco;
A contribuinte obteve a antecipação de tutela nos autos do processo de no 0005238-
86.2015.4.03.6100, para que a União abstenha-se de exigir a penalidade,
independentemente de depósito judicial;
Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que seja julgado
improcedente o presente auto de infração;
É o relatório.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.096 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720814/2016-10

O CARF, por meio do Acórdão no 3002-000.497, de 11 de dezembro de 2018, anulou a
presente Decisão sob o argumento de que “a existência de Medida Judicial Coletiva
interposta por associação de classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera
administrativa por concomitância”.

A decisão proferida pela 17a DRJ/SPO, em 07 de agosto de 2019, através do
Acórdão 16-88.768, manteve o auto de infração, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/04/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresenta tempestivamente novo Recurso Voluntário (fls. 216), no
qual aduz, em síntese: i) ausência de motivação adequada, nulidade da decisão de primeira
instância e carência de fundamentação; ii) ocorrência de denúncia espontânea.
É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
o conheço.
A controvérsia cinge-se se há, de fato, nulidade da decisão de primeira instância
por carência de fundamentação, e se há denúncia espontânea.
Pois bem, tratarei em partes.
Nulidade da decisão de primeira instância
De início, sem delongas, não há razão na afirmativa do recorrente quanto à
nulidade da decisão de primeira instância por carência de fundamentação.
Deveras, o voto proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO aborda todos os pontos da
impugnação, sem qualquer incidência nas hipóteses do artigo 59, do Decreto 70.235/1972:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.096 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720814/2016-10

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Vê-se que, sequer em sua defesa, em sede de recurso voluntário, aponta a nulidade
supostamente existente que embase essa afirmativa.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade de primeira instância.
Denúncia Espontânea
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o praticaram,
evitam-lhe o resultado.
Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária, uma vez que,
praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando impossível a sua cisão. Já
os crimes de mera conduta e os formais "não comportam arrependimento eficaz, uma
vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado, não havendo resultado
naturalístico a ser evitado".
No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que nada mais é do que o
reconhecimento voluntário do ilícito, e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o
que não veio a ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só, já
configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou até
mesmo física, de se evitar o resultado.
O exemplo mais característico desse tipo de infração, é, justamente, a referente ao atraso
no cumprimento de obrigação acessória, pois, no exato momento em que se exauriu o
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.096 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720814/2016-10

prazo legal sem que a obrigação tenha sido adimplida, a infração está configurada e o
atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e os
consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações acessórias
autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser sanado, posto que
o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem como ser restabelecido.
Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar declaração até determinada data, e se
esta não foi apresentada no prazo determinado, não há como cumprir a obrigação
acessória tempestivamente, salvo se se voltar no tempo, ainda não possível com a
tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo transportador ou
seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo informar os dados de
embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo para se prestar as informações sem que
elas tenham sido prestadas ao órgão competente, a infração restou configurada, não
havendo mais possibilidade de se evitar o resultado.
Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente da
penalidade.
Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no cumprimento da obrigação, uma
vez ocorrida a mora, não há que se falar em denúncia espontânea.
Essa questão da denúncia espontânea envolvendo descumprimento de obrigação
acessória encontrava-se apascentada, tanto no Judiciário quanto no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de Súmula no CARF, mais precisamente, a
de no49,cujo enunciado transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se modificar o
entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas acima, a novel
legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido, impecável a decisão
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção, Acórdão 3102-00.988, cujo
voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José Fernandes do Nascimento, que,
com as merecidas loas, peço licença para aqui transcreveroentendimentoláadotado,comoarrimodestevoto.(...)
Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também a Súmula 49, do CARF (também constante à decisão supracitada):
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Tal entendimento embasa-se também pelos acórdãos paradigmas: Acórdão no
CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008 Acórdão no 192-00.010,
de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008
Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.096 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720814/2016-10

09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007
Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-
94.871, de 25/02/2005.
Vê-se, então, que é inaplicável a denúncia espontânea no presente caso.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância, e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital